Tribunal: TJES
Processo: 5005481-54.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005481-54.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA HOTT DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5005481-54.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
JOANA HOTT DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO CETELEM S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. LOCALIZAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO. REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que o requerido vem realizando descontos indevidos no seu benefício previdenciário, pois sustenta nunca ter autorizado ou contratado empréstimo consignado, tampouco, recebido valores.

2. Sentença que extinguiu o processo por incompetência do Juizado Especial.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que o banco não trouxe aos autos qualquer contrato que comprove a regularidade dos descontos. Assim, requer a reforma da sentença e o total provimento dos pedidos realizados em sede de inicial.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Entendo que os documentos presentes nos autos são suficientes para resolução do mérito.

6.
Visualizo que o caso se enquadra na hipótese da
teoria da causa madura, nos termos do art. 1013, § 3º, do CPC, portanto, em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, procedo à análise do mérito.

7. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, a instituição financeira incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor, sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.

8. No caso em comento, a recorrida não foi capaz de comprovar que a consumidora anuiu com a contratação do empréstimo. O documento em id.10433169 não é suficiente para confirmar que o empréstimo foi regularmente contratado pela autora, pois o endereço neste é diverso do que consta nos autos e a geolocalização não coincide com a residência da autora. Ademais, mesmo com o depósito valor em sua conta, esse foi imediatamente transferido para terceiro desconhecido, fato que corrobora com a narrativa de fraude. Ainda, nota-se que o limite para transação da autora foi alterado no mesmo período da contratação do mútuo e transferência via PIX. Isto posto, diante da documentação presente nos autos a melhor conclusão para os fatos dispostos é que a contratação do empréstimo ocorreu sem a ciência da autora.

9. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade.
Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe.

10. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora. No presente caso, está comprovada a impossibilidade de devolução do valor depositado, pois esse foi transferido para terceiro desconhecido.

11. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

12.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, p
ara:
1)
Declarar nulo o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e objeto deste processo;
2)
Condenar o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados;
3)
Condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

13.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)